Tribunal: TJMT
Processo: 1013408-18.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013408-18.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SONIA DA SILVA GOMES - CPF: 632.459.901-97 (APELADO), GUILHERME HENRIQUE DE ARRUDA - CPF: 062.731.251-98 (ADVOGADO), I. L. G. D. S. - CPF: 096.997.261-05 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO:

I. L. G. S., neste ato representada por sua genitora SÔNIA DA SILVA GOMES

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OVERBOOKING. PASSAGEIRA MENOR DE IDADE. ATRASO DE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por passageira menor de idade, representada por sua genitora, em razão de impedimento de embarque por overbooking, com atraso superior a 24 horas. Sentença fixou indenização em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o impedimento de embarque por overbooking configura falha na prestação do serviço;

(
ii
) saber se a realocação posterior da passageira afasta o dever de indenizar;

(
iii
) saber se o abalo moral é presumido nas hipóteses de negativa de embarque e atraso significativo;

(
iv
) saber se o valor da indenização fixado na sentença observa os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de embarque da menor, ainda que tenha havido realocação, configura falha na prestação do serviço, com fundamento na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (CDC, art. 14).

4. O argumento de fortuito externo não afasta o dever de indenizar, pois problemas operacionais internos, como manutenção de aeronave, não se enquadram em excludentes de responsabilidade.

5. A condição de menor de idade amplia a gravidade do dano e reforça a presunção de abalo moral, prescindindo de prova específica (dano in
re

ipsa
).

6. Considerando os precedentes da Corte e as peculiaridades do caso concreto — ausência de danos extraordinários e efetiva reacomodação no mesmo dia —, impõe-se a redução do quantum indenizatório para R$ 7.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 7.000,00.

Tese de julgamento:

"1. A negativa de embarque por overbooking configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, presumidos nos termos da responsabilidade objetiva.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e a função pedagógica da reparação civil."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º, 3º e 14; CC,
arts
. 186 e 927,
p.u
.; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
737.635/PE,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, T3, j. 27.10.2015; STJ, REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, T3, j. 07.10.2014; TJMT, N.U 1004864-70.2022.8.11.0015, Rel.ª Des.ª Maria Helena Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais ajuizada por I. L. G. S., neste ato representada por sua genitora SÔNIA DA SILVA GOMES
,

julgou
parcialmente
procedente os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
(...)
Assim, JULGO PROCEDENTES os pedidos feitos nesta ação para CONDENAR a ré a proceder à reparação dos danos morais à autora, no montante que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pelo princípio da sucumbência, considerando que a autora decaiu apenas no quantum, condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Para fins de cumprimento da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, por tratar-se de relação de natureza contratual.
(...)
” (grifo original)

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
ausência de
conduta ilícita
praticada.

Do atraso por questões alheias à sua vontade.

Da inocorrência de danos morais
indenizáveis.

Subsidiariamente
, pleiteia a redução do quantum indenizatório arbitrado.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
. nº
305956374
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões
, rebatend
o a
s
alegações da recorrente,
e
defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
nº
305420866
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO:
I. L. G. S., neste ato representada por sua genitora SÔNIA DA SILVA GOMES

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Da ausência de conduta ilícita praticada. Do atraso por questões alheias à sua vontade.

Conforme relatado anteriormente
,
na origem, a parte autora alegou ter adquirido passagem aérea junto à ré com embarque previsto para 13/04/2023, partindo de Cuiabá/MT com destino a São Paulo/SP, via conexão em Belo Horizonte/MG, tendo realizado o check-in e comparecido no horário devido. Contudo, ao tentar embarcar, foi surpreendida com a informação de que não havia mais assentos disponíveis no voo, em razão da prática de overbooking, o que lhe teria causado intenso abalo emocional e prejuízos materiais.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. Também fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignada, a ré interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:

inaplicabilidade isolada do Código de Defesa do Consumidor (CDC), defendendo a prevalência ou aplicação conjunta do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA);

inexistência de falha na prestação do serviço, sustentando que o atraso e a reacomodação decorreram de evento fortuito externo, com cumprimento das obrigações previstas na Resolução ANAC n. 400/2016;

ausência de comprovação do dano moral, requerendo, subsidiariamente, a minoração do valor indenizatório;

pleito de alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data do arbitramento judicial, e não da citação.

Contrarrazões apresentadas, nas quais a parte autora requer a manutenção integral da sentença e, alternativamente, a majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem.

No caso em análise
, a controvérsia decorre de falha na prestação do serviço de transporte aéreo prestado pela companhia ré, que resultou no impedimento de embarque da autora — menor de idade — em voo regularmente contratado, em razão de overbooking, ou seja, venda de passagens em número superior à capacidade da aeronave.

Trata-se, indiscutivelmente, de relação de consumo, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), nos termos dos artigos 2º e 3º. A autora figura como destinatária final do serviço, enquanto a
companhia aérea figura como fornecedora.

Nessa seara, incide a regra do artigo 14 do CDC, segundo o qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço e o nexo causal com os danos suportados pelo consumidor, sendo irrelevante a apuração de culpa.

Nesse sentido
:

Art. 14.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso concreto, restou incontroversa a negativa de embarque, confirmada pelas alegações da própria ré, que sustentou que o voo sofreu atraso por necessidade operacional e que a autora foi posteriormente realocada.

Em verdade, há confissão tácita da ocorrência de overbooking.

Noutro giro,
embora a tese defensiva da apelante se fundamente na alegada ocorrência de fortuito externo, consistente na necessidade de abastecimento ou manutenção da aeronave, bem como na adoção de providências mitigadoras, como a reacomodação da autora em voo alternativo, tais alegações não têm o condão de elidir sua responsabilidade civil.

Além disso, a reacomodação da consumidora, ainda que efetivada,
não elide o dever de indenizar
, tampouco descaracteriza o sofrimento causado.

Nesse sentido, a
jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é uniforme ao considerar que
problemas operacionais internos
não se enquadram como caso fortuito ou força maior, sendo ônus do transportador
aéreo suportar os riscos da atividade, conforme previsto no artigo
186 e
927, parágrafo único, do Código Civil
,
in
verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXAME DE MATÉRIA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VENDA EXCESSIVA DE ASSENTOS (OVERBOOKING).
IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE PASSAGEIRO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE.
“[...]
2. A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se a suas disposições em face da nítida relação de consumo entre as partes.
[...]”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 737635 PE 2015/0160713-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2015)

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Diante dos fundamentos expostos, estando presente o nexo causal entre a conduta ilícita da empresa apelante, que deixou de prestar o serviço de transporte nos moldes contratados e impediu o embarque da autora, ainda que regularmente tenha adquirido a passagem, e o dano efetivamente suportado
pela passageira, menor impúbere, cuja chegada ao
destino final
se deu com atraso de aproximadamente 24 horas, não se reconhece o exercício regular de direito por parte da companhia aérea.

Ao contrário, impõe-se o dever de indenizar, à luz da responsabilidade objetiva que rege as relações de consumo.

Nessas circunstâncias, a falha na prestação do serviço assume contornos de gravidade suficientes para ensejar a reparação por danos morais, independentemente da comprovação de culpa ou da existência de prejuízo material concreto, sendo presumido o abalo sofrido.

Nesse contexto,
não se pode admitir como mero dissabor cotidiano o fato de uma criança ser submetida a longa espera em aeroporto, sem qualquer forma de assistência material ou informacional. Tal situação acentua a angústia já imposta pelo atraso do voo e intensifica o abalo emocional experimentado, sobretudo diante da condição de hiper vulnerabilidade que caracteriza o infante nas relações de consumo.

Tanto a jurisprudência quanto a doutrina são uníssonas ao reconhecer que a menoridade amplifica o potencial lesivo de condutas ilícitas, especialmente quando envolvem frustração, desamparo e exposição em ambientes públicos, como aeroportos, onde a previsibilidade e a proteção são essenciais.

É nesse sentido que se consolidam os entendimentos mais recentes do Superior Tribunal de Justiça, assim como deste Egrégio Tribunal, reconhecendo a especial tutela devida ao consumidor menor de idade e o consequente dever de indenizar em casos análogos ao presente.

Veja-se:

“RECURSO
ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA
AÉREA .
CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS
MORAIS .
ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO
AEROPORTO .
ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO
INTERNO .
INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite.
2 .
O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.
4 .
O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.
5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais
) .
6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2014)

APELAÇÃO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO EM DANOS MORAIS – OVERBOOKING – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral oriundo de "overbooking" prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato e da experiência comum.
[...]

(N.U 1057493-11.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 20/08/2024)

Subsidiari
amente,
pugna pela
redução do
“
quantum
”

indenizatório arbitrado.

Neste aspecto recursal, entendo que assiste parcial razão à parte apelante.

A sentença fixou a indenização por danos morais no montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Todavia, à luz do conjunto probatório constante dos autos e à vista dos precedentes desta Corte em casos análogos, entendo que o valor arbitrado extrapola os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Embora configurado o dano moral, diante do atraso significativo, da perda de conexão e da permanência prolongada da autora no aeroporto, não se evidenciam, no caso concreto, circunstâncias de gravidade excepcional que justifiquem a fixação da indenização no patamar máximo usualmente admitido por este Tribunal.

Ao contrário, os autos indicam que houve reacomodação da passageira ainda no mesmo dia, em voo alternativo, não havendo comprovação de consequências extraordinárias que tenham potencializado de forma relevante o sofrimento experimentado.

Dessa forma, observando os vetores de moderação do valor indenizatório, quais sejam a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter punitivo e pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento indevido, entendo adequada a redução do quantum para
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, montante que se revela justo, suficiente e em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte.

Para reforçar tal entendimento, colaciono precedentes deste Egrégio
Tribunal,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO EM DANOS MORAIS – OVERBOOKING – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral oriundo de "overbooking" prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato e da experiência comum.

Assim, imperiosa a existência de danos sofridos pela apelada, observado que teve que esperar 03 (três) dias para assim ter um novo voo para o seu destino, correta a sentença quando fixou o dano moral em
R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Ademais, devo ressaltar que, em que pese a idade baixa da recorrida, inexiste elementos aos autos de como ficou a acomodação
da mesma
, bem como se a empresa aérea diminui tais transtornos com hotel, voucher e alimentação.

(N.U 1004864-70.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 20/08/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. OVERBOOKING. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. ATRASO SUPERIOR A 22 HORAS.
MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração da falha no serviço, do dano e do nexo causal.

4. A prática de overbooking constitui violação ao dever contratual de transporte e causa transtornos que superam os meros aborrecimentos cotidianos, ensejando reparação por dano moral.

5. A ausência de assistência material, conforme previsto nos
arts
. 26 e 27 da Resolução ANAC nº 400/2016, agrava o sofrimento do consumidor e é fator relevante na dosimetria do quantum indenizatório.

6. O valor fixado na sentença não atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização civil, revelando-se insuficiente à reparação dos danos sofridos, especialmente em razão da condição de menor do autor e do
prolongado período de espera sem suporte.

7. A jurisprudência desta Corte tem fixado valores superiores em casos análogos, razão pela qual se mostra cabível a majoração para R$ 7.000,00.

IV. Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 7.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "1. O impedimento de embarque por overbooking, aliado à ausência de assistência material e ao atraso excessivo no transporte aéreo, configura falha na prestação do serviço apta a gerar indenização por danos morais. 2. A fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pedagógica da reparação civil."

[...]
(N.U 1001595-25.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025,
Publicado
no DJE 28/07/2025)

Da alteração dos juros moratórios.

Por derradeiro, quanto aos juros de mora, tratando-se de responsabilidade civil decorrente de relação contratual, o termo inicial da incidência deve corresponder à data da citação.

Esse, inclusive, é o posicionamento consolidado no âmbito da Corte Superior:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. VALOR DAS "ASTREINTES". VERBA HONORÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA.

(...) 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
1244774/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019,
DJe
05/11/2019)
”

Pelo exposto, rejeito a pretensão recursal.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir o valor condenatório a título de danos morais para a quantia de
R$
7
.000,00 (
sete
mil reais),
mantendo-se, quanto ao mais, em sua integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento,
deixo de majorar
os honorários sucumbenciais e mantenho-os no percentual de
15
% (
quinze
por cento) sobre o
valor atualizado da condenação
, tal como arbitrados pelo juízo
a quo
, em observância à tese firmada no
Tema 1.059
do Superior Tribunal de Justiça
:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025